Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença de título executivo oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, proposto por VICENTE DE MELO e outros em face do DISTRITO FEDERAL. Verifico que os Exequentes comparecem aos autos, requerendo a dilação do prazo para manifestação. Reconsidero, portanto, a decisão anterior (ID 66867302), para determinar que os Exequentes apresentem demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024 16:24:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador